Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727232-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THANIA REGINA GOMES RIBEIRO EMBARGADO: NILZA FRANCISCA RODRIGUES, RAFAEL PAIXAO RODRIGUES, RENATO PAIXAO RODRIGUES, ANA PAULA DA PAIXAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAYSSA DA PAIXAO FREITAS D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 dias sobre os embargos de declaração opostos no Id. 38761665. Intime-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora